Tribunal: TJDFT
Processo: 0709428-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA COM EXCESSO CULPOSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA. SURSIS PROCESSUAL. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. PARTE FINAL DA SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713 do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
2. A inclusão do termo “assumiu o risco do resultado morte” no quesito relativo à tentativa não gera nulidade posterior à pronúncia, porquanto verificado que os quesitos foram redigidos de forma clara, à luz do art. 482 do CPP, e que houve extensa discussão, desde a denúncia, sobre o dolo direto e eventual, sem qualquer inovação na matéria.
3. Somente se cogita a existência de sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos Jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos.
4. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos
5. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.
6. Condenado o apelado nas penas do art. 129, § 1o, II, do Código Penal (lesão corporal grave), bem como verificados, em tese, os requisitos do art. 89 da Lei no 9.099/95, impõe-se a anulação da sentença e o encaminhamento dos autos ao órgão acusador perante a instância de origem para que se manifeste sobre a suspensão condicional do processo.
7. Apelação criminal conhecida. Parte final da sentença cassada de ofício.